Tribunal: TJDFT
Processo: 0003485-76.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo dos autos da Ação Ordinária no 9.347/90, proposta por CARLOS SHINZO NAKAZATO E OUTROS em desfavor do Distrito Federal. No dia 23/08/2016, ocorreu a audiência de conciliação na qual se decretou a extinção do presente feito (fls. 150/153 – ID 8183703). Na audiência, apenas para a credora dos honorários: JACKELINE BLONDIN DE ALBUQUERQUE foi expedido o alvará de levantamento (fl. 157 – ID 8183703). Posteriormente, os herdeiros do credor JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS também levantaram os alvarás (ID ́s 11166636/11166674). 2. Encaminhem-se os autos para a Contadoria informar se cumpriu o item 2 da decisão de fls. 327/329 – ID 8183705, com a devida expedição dos alvarás em nome dos herdeiros/sucessores do credor CARLOS SHINZO NAKAZATO. Em caso de não levantamento, expeça-se alvará de acordo com a mencionada decisão, observando a fração estabelecida para cada herdeiro/sucessor do credor em questão. 3. Os requerentes LEONORA SOARES DA MOTA e OUTROS formularam pedido de habilitação na qualidade de herdeiro(a) do(a) credor(a) ELIAS CONCEIÇÃO (fls. 243/268 – ID 8183704). A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) requerente LEONORA SOARES DA MATA (CPF: 151.005.021-34) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). LUCIANO MACEDO MARTINS, OAB/DF 46.622, como advogado(a) do(a) referido(a) requerente(a). 4. Em relação aos credores ausentes na audiência (fls. 150/153 – ID 8183703): ANTONIO DE MELO, CARLOS ILYDIO DE SOUZA, LAUNIR DE PAULA SALAZAR, LUIZ FERREIRA DA SILVA e REGINALDO DE BARROS, à Secretaria da COORPRE para que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar os credores ou herdeiros, a depender da situação para: a) o credor comparecer à COORPRE a fim de requerer o alvará de levantamento; ou b) os sucessores requereren expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". 5. Com relação aos credores: JOSÉ AURELIANO E SILVA (fls. 176/179 – ID 8183703) e VAUCRENCE BARBOSA DE CARVALHO (fls. 172/175 – ID 8183703) que já tiveram a expedição de certidão para fins de inventário, determino à Secretaria da COORPRE que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar os herdeiros dos credores: JOSÉ AURELIANO E SILVA e VAUCRENCE BARBOSA DE CARVALHO, para habilitarem no juízo de origem para levantar a quantia devida aos credores falecidos neste precatório, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". 6. Por fim, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) JACKELINE BLONDIN DE ALBUQUERQUE e herdeiros do credor JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 7. Publique-se. Brasília, 30 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios